Tribunal: STF
Processo: RE 1485469
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 241, p. 12-15):



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATOS ADVOCATÍCIOS FIRMADOS PELA EDILIDADE. VERBAS DO FUNDEF. VINCULAÇÃO AO CUSTEIO DO ENSINO BÁSICO. LEGITIMIDADE E INTERESSE DA UNIÃO LIMITADOS. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Cuida-se de apelação atravessada pelo Escritório Monteiro e Monteiro Advogados Associados em face de sentença prolatada pelo Juízo da 12ª Vara Federal da Seção Judiciária de Alagoas, a qual julgou procedente a presente Ação Civil Pública ajuizada pela União Federal em desfavor do ora Recorrente e do Município de Jaramataia/AL, colimando provimento judicial que declare a nulidade, com efeitos retroativos, do Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios celebrado entre os promovidos, bem como reconheça a necessidade de pagamento ao Escritório de Advocacia pelos serviços efetivamente prestados ao Município (indenização ao contratado), como medida para evitar o enriquecimento sem causa ou locupletamento ilícito, mediante o arbitramento dos honorários contratuais em remuneração compatível com o trabalho desenvolvido e sua complexidade jurídica, e com pagamento realizado por meio de receita não vinculada e diferente do FUNDEF/FUNDEB (parágrafo único, do art. 59, da Lei nº 8.666/93, e § 2º, do art. 22, da Lei nº 8.906/94). 2. O MD. Magistrado entendeu por dar provimento o pleito, "para anular os contratos de prestação de serviços celebrados entre os réus nos ids. 4058001.2523797, 4058001.2523799, 4058001.2764680 e 2764681, bem como as subcontratações deles decorrentes, extinguindo o feito nos termos do artigo 487, I, do CPC ". Condenou, ainda, o Apelante em honorários de sucumbência, no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do art. 87, caput , e § 1º, do CPC. 3. Em suas razões recursais (Id. 4058001.5243856), sustenta o Recorrente, em síntese: a- a União não detém legitimidade, nem interesse processual, para ajuizamento da presente Ação Civil Pública, pois os valores oriundos de precatório não são de sua titularidade, já que, após o numerário ser depositado na conta pertinente, o dito ente não tem mais qualquer tipo de ingerência sobre a verba, não podendo destiná-la ou levantá-la. Caso assim não se entenda, a legitimidade deve ser limitada à eventual cláusula que autoriza o destaque dos honorários contratuais; b- a discussão acerca da possibilidade de retenção dos honorários contratuais estaria preclusa, vez que tal pedido fora deferido por esta Corte, ao julgar a apelação interposta nos autos dos Embargos à Execução; c- exigir do Escritório o procedimento de inexigibilidade, quando o próprio Município peticiona informando situações excepcionais para a sua não apresentação, configura o instituto da produção de prova diabólica; d- a interpretação explicitada na sentença, de que o valor a ser pago a título de honorários contratuais poderia causar grave lesão às contas Municipais, não encontra realidade nos autos. Caso o Escritório Apelante não tivesse patrocinado as ações coletivas de conhecimento e as execuções de sentenças, a edilidade não teria qualquer dinheiro para investir na educação, inexistindo dúvida de que o trabalho realizado fora essencial para a entrada de vultosas verbas para os cofres Municipais; e- o art. 21 da LINDB impõe, como ônus, que a decisão judicial, ao mesmo tempo em que declara a nulidade de Contrato, indique as consequências jurídicas de tal ato, o que, na hipótese, refere-se à indenização do Particular pelo efetivo serviço prestado com êxito, impedindo o enriquecimento ilícito da Municipalidade; f- descabe a condenação em honorários advocatícios da parte Requerida em Ação Civil Pública, quando inexistente má-fé. 4. No caso dos autos, verifica-se que o cerne da lide versa sobre Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios entabulados entre o Município de Jaramataia/AL e o Escritório de Advocacia demandado, firmados com o propósito de propor ações visando à complementação de valores do FUNDEB. O interesse da União Federal, diante desse cenário, é manifesto; contudo, limitado à impugnação das cláusulas que impliquem violação ou vulneração de seus interesses, haja vista que, muito embora a ação tenha como objeto imediato a anulação dos referidos Contratos Administrativos, firmados entre os corréus, a pertinência temática, quanto à União Federal, diz respeito à garantia de que os valores atinentes à complementação de verbas do FUNDEB não sejam utilizados em diversa finalidade. Portanto, a legitimidade da União Federal é reconhecida, unicamente, no que tange à pretensão de impedir o destaque de honorários em favor do Escritório de Advocacia contratado sobre verbas do FUNDEB. Tais recursos, ainda que se incorporem no patrimônio do Município destinatário, estão sujeitas à fiscalização por Órgãos Federais, em virtude da vinculação de sua utilização à finalidade de custear o ensino básico. Não se trata, pois, de intromissão federal na gestão Municipal, porquanto a contratação do Escritório de Advocacia demandado teve o escopo único de buscar, na via judicial, os recursos federais em comento, cuja vinculação à propósito específico impõe a fiscalização por órgãos da Administração Pública Federal. Limitada a atuação do Ente Federal naquilo que lhe toca - a correta destinação das verbas do FUNDEB -, resta esvaziada a alegação de intromissão Federal. 5. Mais recentemente esta Corte Regional tem adotado o entendimento no sentido de que tal legitimidade não se estende à pretensão de anular a integralidade da avença firmada entre a edilidade e o Escritório de Advocacia; todavia, que se limite a impedir que haja o destaque da verba honorária sobre o Precatório referente à complementação do FUNDEB. Nesse diapasão: Processo 0804810-96.2018.4.05.8400, Apelação Cível, Rel. Desembargador Federal Paulo Machado Cordeiro, 2ª Turma, Julgamento: 29/09/2020; e Processo 0806651-72.2019.4.05.0000, Agravo de Instrumento, Desembargador Federal Manoel de Oliveira Erhardt, 4ª Turma, Julgamento: 21/07/2020. Com efeito, a alegação de ilegitimidade ativa da União Federal deve ser acolhida apenas em parte, de modo que - à exceção da cláusula que permite o destaque de honorários sobre verbas do FUNDEB, em favor dos escritórios de advocacia contratados - permaneça válido o Contrato de Prestação de Serviços, o qual beneficiou o Município, pois, se assim não tivesse ocorrido, aquele não iria perceber a diferença dos valores do FUNDEF. 6. No que concerne à prejudicial de mérito suscitada, sublinhe-se a existência de precedentes deste Tribunal, no sentido de que " O fato de, em sede de embargos do devedor, ter sido apreciada e rejeitada a tese esgrimida pela União Federal quanto ao destaque de honorários do valor do precatório, em face de contrato de honorários firmado com sociedade de advogados e o Município, não representa preclusão - cuja eficácia se restringe ao âmbito interno do processo " (TRF5 - Processo 0800708-98.2017.4.05.8001, Rel. Desembargador Federal Edílson Nobre, 4ª Turma, Julgamento: 18/12/2018). 7. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), na Sessão do dia 10/10/2018, firmou posicionamento no sentido da impossibilidade de retenção de honorários advocatícios em crédito do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), concedido por via judicial, em razão da necessidade de sua vinculação à promoção da Educação. Compreendeu a Corte Superior, quando da apreciação do REsp 1.703.697/PE, que as verbas são afetadas constitucionalmente à educação, não podendo ter sua destinação alterada. 8. Frise-se, por oportuno, que não se está aqui a invalidar a cláusula, mediante a qual o Município estipulou honorários advocatícios a serem quitados ao Apelante, em razão da prestação de serviços de que, indiscutivelmente, trouxe-lhes benefícios. Discute-se, tão somente, a legalidade de que o pagamento do serviço advocatício seja realizado por meio de verbas que integram o FUNDEF. Destarte, não há ensejo à aplicação do art. 21 da LINDB. 9. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por seu turno, nos autos da SL nº 66, na Sessão Virtual de 10.4.2020 a 17.4.2020, reafirmou o pacífico entendimento acerca do tema, nos seguintes termos: " A matéria versada neste pedido de contracautela, apesar de já ter sido diversas vezes analisada em processos que tramitaram nesta Suprema Corte, conforme anotado na decisão que concedera a pretendida cautelar, recebeu, recentemente, nova deliberação do Plenário desta Suprema Corte, em que, uma vez mais, foi reiterado seu pacífico entendimento acerca desse tema. Tal ocorreu nos autos da SL nº 66, de minha relatoria e julgado na Sessão Virtual de 10/4/20 a 17/4/20, de cuja ementa, transcreve-se o seguinte excerto, que bem aborda a questão controversa em debate nestes autos, ao referir-se aos recursos públicos em disputa: 'A destinação de parte do montante de verba vinculada à prestação de serviços educacionais ao pagamento de honorários advocatícios se afigura inconstitucional e deve ser obstada, cabendo aos interessados recorrer às vias ordinárias para a solução de eventuais controvérsias acerca do pagamento de honorários advocatícios, matéria que, especificamente, não se reveste de índole constitucional e, portanto, não justifica a intervenção do STF para dirimir questões a si relativas, sendo estranha ao objeto principal da demanda, qual seja, o recebimento de complementação de verbas do FUNDEF e sua utilização obrigatória na área da educação'. Referida decisão deixou claro, de maneira expressa, a impossibilidade de utilização de parte dessas verbas públicas para pagamento de honorários advocatícios, reiterando o entendimento de há muito já assente nesta Suprema Corte, acerca da inconstitucionalidade dessa destinação. " 10. Com relação à condenação do Réu em honorários advocatícios sucumbenciais, o Superior Tribunal de Justiça reconhece sua inaplicabilidade em sede de Ação Civil Pública, em virtude do princípio da simetria, somente sendo cabível em caso de comprovada má-fé (STJ - REsp 1.833.259/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, Data de Julgamento: 20/2/2020, DJe 2/3/2020; STJ - AgInt nos EREsp 1.717.150/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, S1 - Primeira Seção, Data de Julgamento: 3/12/2019, DJe 9/12/2019). No mesmo sentido, citam-se precedentes desta Terceira Turma: Processo 0800532-65.2017.4.05.8310, Apelação Cível, Rel. Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira, Julgamento: 20/6/2019; e Processo 0800535-20.2017.4.05.8310, Apelação Cível, Rel. Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira, Julgamento: 12/9/2019. 11. Nessa senda, deve ser excluída a condenação em honorários de sucumbência, à falta de demonstração de má-fé da parte Promovida no decorrer da demanda. 12. Apelação parcialmente provida para, reconhecendo a legitimidade ativa ad causam parcial da União Federal, reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a demanda , apenas para declarar a impossibilidade da retenção dos honorários advocatícios contratuais sobre os Precatórios referentes a verbas do FUNDEF, mantidas as demais cláusulas do Contrato, bem assim para excluir a condenação do Requerido em honorários advocatícios de sucumbência.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 283, p. 4-5).



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos artigos 1º; 18; 31; 109, I; 133; e 205 da Constituição da República, bem como ao artigo 60 do ADCT. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que a Justiça Federal não possui competência para apreciar a causa, visto que não há interesse da União em pugnar pela nulidade do contrato de prestação de serviço jurídico, firmado entre município e escritório de advocacia (eDOC 292, p. 14).



    Aduz, ainda, que “deve ser reconhecido que a legislação infraconstitucional acerca da matéria, reconhece ao advogado, que de forma presta serviço visando à promoção da educação do nosso País, o direito de ser pago com as verbas recebidas graças ao seu esforço.” (eDOC 292, p. 34).



    O Tribunal de origem determinou o retorno dos autos à Turma de origem para reexame e possível retratação em face do entendimento firmado no julgamento da ADPF nº 528/DF (eDOC 327). 



    O órgão de origem exerceu juízo de retratação nos seguintes termos (eDOC 345):



    “PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DIFERENÇAS DO FUNDEF/FUNDEB. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. DESTAQUE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE APENAS NO TOCANTE À PARCELA DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. ADPF 528/DF. ADEQUAÇÃO. 1. Autos encaminhados pela Vice-Presidência para que, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, seja realizado, caso necessário, o Juízo de Retratação em decorrência da Tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal - STF na ADPF 528/DF, que firmou o seguinte entendimento vinculante: "É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino." "A vinculação constitucional em questão restringe a aplicação do montante principal apurado nas execuções dos títulos judiciais obtidos pelos municípios, mas não sobre os encargos moratórios que, liquidados em favor desses entes, podem servir ao pagamento de honorários contratuais eventualmente ajustados com os profissionais ou escritórios de advocacia que patrocinaram a discussão em juízo sobre o valor dos repasses." 2. O Acórdão proferido nos autos deu parcial provimento à Apelação do Escritório Monteiro e Monteiro Advogados Associados para, reconhecendo a legitimidade ativa ad causam parcial da União Federal, reformar a Sentença e julgar parcialmente procedente a demanda, apenas para declarar a impossibilidade da retenção dos honorários advocatícios contratuais sobre os Precatórios referentes a verbas do FUNDEF, mantidas as demais Cláusulas do Contrato, bem assim para excluir a condenação do Requerido em honorários advocatícios de sucumbência. 3. De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal - STF na ADPF 528/DF, o valor principal do Precatório pago pela União Federal aos Estados e Municípios a título de diferenças do FUNDEF/FUNDEB não pode ser objeto de desconto para fins de pagamento de honorários advocatícios contratuais, não se estendendo essa vedação aos encargos moratórios decorrentes desse Precatório, que poderão servir à quitação dessa espécie de honorários devidamente ajustados. 4. Juízo de Retratação exercido para adequar o Acórdão que deu parcial provimento à Apelação do Escritório, para declarar a nulidade apenas parcial da Cláusula Contratual que previu o pagamento dos honorários contratuais com base no valor do crédito principal devido a título de FUNDEF/FUNDEB, reconhecendo a possibilidade do destaque dessa verba apenas sobre a parcela devida a título de juros moratórios, nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal - STF no julgamento da ADPF 528.”



    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário, por entender que a parte recorrente demonstrou provável violação aos artigos citados da Constituição (eDOC 351).



    É o relatório. Decido.



    Verifica-se que a controvérsia em exame está incluída na sistemática da repercussão geral, Tema 1256, cujo recurso paradigma é o RE 1.428.399-RG, de relatoria da Min. Rosa Weber, DJe 27.6.2023, ocasião em que o Plenário desta Corte, ao analisar o mérito desse paradigma, proferiu o seguinte acórdão:



    “Direito administrativo e processual civil. Precatório. Verbas do FUNDEF/FUNDEB. Recursos constitucionais vinculados. Retenção de honorários contratuais. Impossibilidade. Destaque dos juros de mora incluídos na condenação. Natureza autônoma. Possibilidade. ADPF 528/DF. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADPF 528/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 22.4.2022, assentou a inconstitucionalidade do destaque das verbas destinadas ao FUNDEF/FUNDEB para pagamento de honorários advocatícios. Na ocasião, o Plenário desta Suprema Corte, por maioria, ressaltou que a possibilidade de pagamento de honorários advocatícios contratuais pelos Municípios valendo-se tão somente da verba correspondente aos juros moratórios incidentes no valor do precatório devido pela União é constitucional. 2. Recurso Extraordinário provido em parte, para permitir que a verba honorária seja destacada tão somente dos valores correspondentes aos juros moratórios incidentes no valor do precatório devido pela União. 3. Fixadas as seguintes teses: 1. É inconstitucional o emprego de verbas do FUNDEF/FUNDEB para pagamento de honorários advocatícios contratuais. 2. É possível utilização dos juros de mora inseridos na condenação relativa a repasses de verba do FUNDEF, para pagamento de honorários advocatícios contratuais” (RE 1.428.399-RG, de minha lavra, Tribunal Pleno, DJe 27.6.2023). 



    Nesse contexto, faz-se necessária a devolução dos autos à origem para aplicação do art. 328 do RISTF, considerando que o STF já reconheceu a repercussão geral da questão no recurso paradigma. 



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF (Tema 1256).



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente